Tribunal: TJBA
Processo: 8077867-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8077867-75.2024.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: MÁRCIO NASCIMENTO SANTOS DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDA ANDRADE E SILVA - OAB/BA Nº 63.834 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: WILSON HENRIQUE FIGUEIRÊDO DE ANDRADE PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO A 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 167 DIAS-MULTA PELO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. AO FIM, CONVERTEU-SE A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR 2 RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1 - A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA APREENSÃO DE 4,04g DE “CRACK”, FRACIONADOS EM 70 PORÇÕES, BEM COMO PELO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. AUTORIA FIRMADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS, DOTADOS DE EFICÁCIA PROBATÓRIA QUANDO PRESTADOS EM JUÍZO. TRÁFICO DE DROGAS COMO TIPO DE AÇÃO MÚLTIPLA. AUSENTE DÚVIDA RAZOÁVEL OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/2006. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDOS DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR E LAUDO DE EXAME PERICIAL. EMBORA A QUANTIDADE TOTAL APREENDIDA SEJA DE 4,04G, O FATO DE A SUBSTÂNCIA ESTAR FRACIONADA EM 70 PORÇÕES EVIDENCIA, DE FORMA INEQUÍVOCA, DESTINAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. AFIRMAÇÃO DO APELANTE DE QUE É APENAS USUÁRIO INCAPAZ DE DESCONSTITUIR TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. 3 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8077867-75.2024.8.05.0001, tendo Márcio Nascimento Santos, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR